Tribunal: TJDFT
Processo: 0733632-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0733632-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: NELY DA SILVA NEVES REPRESENTANTE LEGAL: ANNA CLAUDIA NEVES BANDEIRA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E S P A C H O Em se tratando de pedido de gratuidade da justiça formulado por espólio, devem ser considerados o acervo hereditário e eventuais provas sobre a hipossuficiência dos herdeiros. Diante disso, concedo derradeiro prazo de cinco (5) dias ao agravante para instruir os autos com cópia do formal de partilha ou com documentos que comprovem o acervo hereditário. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator